Tribunal: STF
Processo: TPA 10
Classe: TPA
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. CONVÊNIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA – TEMA 327. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é estável quanto à necessidade da Tomada de Contas Especial previamente ao registro do Estado Federado no SIAFI/CAUC/CADIN. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020).



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que a troca de ofícios e/ou expedientes entre a União e os Estados Federados não afastam a necessidade da Tomada de Contas Especial para fins de inscrição nos cadastros federais de inadimplência. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.